Tribunal: CARF
Processo: 13738.000040/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000040/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.354 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS ABREU SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
a concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 27 de agosto de 2007, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 1.776,96, a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 38.845,14.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que discorda do lançamento e solicita análise da documentação anexada
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 14 a 17); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 18 e 19); (iii)
laudo médico (fls. 38 a 45).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000040/2008-44
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000040/2008-44

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-33.461 – 7a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a Recorrente não esclarece o motivo pelo qual alterou a natureza do
rendimento, bem como não acostou aos autos nenhum documento que comprove a modificação
da natureza tributária do provento.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a primeira quota do imposto de renda foi paga em 22 de abril de 2005 e as
demais subsequentes, portanto, não há que se falar em multa e juros de mora,
uma vez que o montante foi pago dentro do prazo e recolhido de acordo com o
valor lançado no demonstrativo do crédito tributário;
b) o extrato simplificado do processamento do ano-calendário 2004, obteve a
informação de que a sua declaração encontra-se processada e, portanto, o
processamento da declaração foi encerrado, não havendo pendências;
c) é portadora de moléstia grave e alterou a natureza do rendimento em abril de
2007 por se enquadrar nos requisitos da Lei 7.713/88;
d) o não acolhimento do presente gerará duplicidade do recolhimento do imposto
de renda do ano-calendário de 2004, causando assim, prejuízos à contribuinte
e enriquecimento ilícito a este órgão.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000040/2008-44

Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000040/2008-44

Conforme ao que se verifica do caso em tela, os laudos periciais de fls. 38 a 45
emitido pelo serviço médico oficial da Secretaria da de Estado da Saúde em 2006, está atestado
que a Recorrente é portadora da patologia CID I25, sendo a data de início da condição abril de
2005.
Nota-se que a moléstia e acomete a ora Recorrente está prevista no art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713/1988. Portanto, não resta dúvida sobre a existência da moléstia da contribuinte.
Como descrito linhas acima, a isenção por moléstia grave deve preencher alguns
requisito cumulativos e, para que a Recorrente pudesse gozar da isenção, deveria constar nos
autos do presente processo alguma documentação que comprovasse que, os valores ditos como
omitidos na notificação de lançamento, fossem rendimentos proventos de aposentadoria ou
pensão. Os documentos acostados não possuem condão para reconhecer a esse requisito.
Portanto, não há como afastar o crédito tributário, tendo em vista que não houve a
incidência da norma de isenção invocada pela ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital